Tribunal: TJSP
Processo: 2060600-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE PROCESSUAL.

- A Corte Especial do STJ decidiu que "a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita" (EResp 388.045, j. 22-9-2003).

- Exige-se, todavia, prova idônea da necessidade financeira.

- A declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados não são bastantes para atestar a dificuldade financeira da

Ementa:

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE PROCESSUAL.

- A Corte Especial do STJ decidiu que "a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita" (EResp 388.045, j. 22-9-2003).

- Exige-se, todavia, prova idônea da necessidade financeira.

- A declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados não são bastantes para atestar a dificuldade financeira da recorrente.

Não provimento do agravo interno.